Tribunal: STF
Processo: RHC 51559
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-08
Data de publicação: 1973-10-08

Ementa:
I - SEMPRE QUE POSSIVEL, O OFENDIDO SERÁ PERGUNTADO SOBRE AS
CIRCUNSTANCIAS DA INFRAÇÃO. QUEM SEJA SEU AUTOR, AS PROVAS QUE POSSA
INDICAR, MAS NÃO CONSTITUI NULIDADE O FATO DE NÃO SER ELE INQUIRIDO,
NOTADAMENTE SE NÃO FOI LOCALIZADO PARA RECEBER INTIMAÇÃO.
II - A INCIDENCIA DO ART. 171, PAR 1, DO CP., PRESSUPOE, DENTRE
OUTROS, O PEQUENO VALOR DO PREJUIZO.
III - CPP., ART. 295. PRISÃO ESPECIAL. DEPOIS DA CONDENAÇÃO
DEFINITIVA NÃO SE TEM COMO COGITAR DE TAL PRERROGATIVA.
IV - RECURSO DE HABEAS-CORPUS A QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NEGA
PROVIMENTO.